Tribunal: TJMT
Processo: 1002182-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002182-56.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (EMBARGANTE), ARNOLDO ERICO BLASS - CPF: 304.492.271-20 (EMBARGADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AGRAVO INTERNO - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 –
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante.

Este aduz que a decisão foi omissa ao não analisar o seu pedido de chamamento ao processo com base no art. 130,III e 511 e 318, todos do CPC,

decorrente da condenação solidária nos autos da ACP e do rito de liquidação provisória pelo procedimento comum, o qual permite ampla cognição.

Indica que apesar de tal modalidade de intervenção de terceiros estar prevista na fase de conhecimento, ela não é exclusiva, especialmente por se tratar de sentença genérica em que contou com a participação da União e do Bacen.

Aponta que não fundamentou seu pedido na necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No aresto contou que apesar de a ACP 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o embargante, o Banco Central do Brasil e a União Federal de forma solidária, esta solidariedade não se constitui num litisconsórcio passivo necessário e de acordo com o art. 275 do CC, o credor pode exigir a sua prestação de qualquer um deles.

Citou-se ainda que a aplicação do art. 131 do CPC – instituto do chamamento ao processo, direciona-se tão somente aos processos em fase de conhecimento e portanto não é admitido na fase de Liquidação de Sentença, citando doutrina no mesmo sentido, bem como recente jurisprudência corroborando esse posicionamento (AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.930.203-PR).

Diante disso, é flagrante o intuito dos embargantes de rediscutirem o mérito, uma vez que o julgamento não lhes foi favorável. Contudo esta via é inadequada para esse propósito.

É pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023